Tribunal: TJBA
Processo: 8051604-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051604-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA SAKAKI MAMEDIO e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO RÉU
. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. RECUSA CUSTEIO INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. LIMITAÇÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RESTRIÇÃO AO CUSTEIO QUE SOMENTE SE APLICA AOS TRATAMENTOS MERAMENTE ESTÉTICOS E REJUVENESCEDORES. HIPÓTESES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSNTRADAS. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAMENTO. 90 DIAS. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE NOVOS RELATÓRIOS MÉDICOS ATUALIZADOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DA AUTORA
. INSURGÊNCIA CONTRA MATÉRIA DECIDIDA DE MODO INTEIRAMENTE FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. MÉRITO DA PARTE CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR DA CAUSA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAMENTO QUE TORNMA MENSURÁVEL, NESTE MOMENTO, A AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULOS DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelação do Réu.

1.1. Cinge-se a controvérsia em aferir se o plano de saúde réu deve ser condenado ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na manutenção do custeio do internamento da Autora em clínica especializada para tratamento de obesidade.

1.2. A inicial veio acompanhada de relatórios médicos contemporâneos à propositura da ação, hábeis a comprovar que a Autora é portadora de obesidade mórbida grau III, condição que lhe acarreta diversas comorbidades físicas e psíquicas, quadro clínico para o qual foi prescrito
internação, com urgência, em clínica especializada para tratamento multidisciplinar.

1.3. Os direitos à vida e à saúde, indisponíveis que são, constituem limitação ao exercício das atividades empresariais, notadamente no que concerne às operadoras de planos de saúde, que não podem negligenciar a manutenção sadia da qualidade de vida de seus consumidores, tampouco podem desconsiderar as prescrições médicas sob argumentos fundamentalmente econômicos ou meramente intuitivo quanto à desnecessidade do tratamento indicado pelo profissional capacitado. Precedentes TJBA.

1.4. Os planos de saúde são obrigados a custear a internação de pacientes com obesidade mórbida em hospitais ou clínicas especializadas em emagrecimento, caso esta seja a indicação do médico, ainda que não haja previsão contratual para tanto. Precedentes STJ.

1.5. A restrição legal ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento de emagrecimento restringe-se somente aos tratamentos de cunho estético ou rejuvenescedor, em clínicas de SPA ou similares, o que não é o caso dos autos. Precedentes TJBA.

1.6.
A cláusula contratual de plano de saúde que exclui da cobertura o tratamento para obesidade em clínica de emagrecimento se reveste de abusividade, por ofensa aos artigos 423 e 424 do CC/02. Precedentes TJBA.

1.7.
O prazo inicial de internamento em clínica de tratamento de obesidade deve ser limitado a 90 (noventa) dias, sem prejuízo da possibilidade de sua renovação mediante apresentação de novo relatório médico ao Juízo comprovante da necessidade de prorrogação. Reforma da sentença apenas neste ponto, para limitar o tempo de internamento, nos moldes acima delineados. Precedentes TJBA.

2. Apelação da Autora.

2.1. A Autora sustenta a abusividade da cláusula contratual que limita a cobertura do tratamento postulado, pugnando pela sua anulação, o que, contudo, já foi implicitamente reconhecido na sentença que condenou o plano de saúde a custear o tratamento vindicado, por considerar abusiva a recusa sob a justificativa de inexistência de cobertura contratual.

2.2. Insurgindo-se a Autora contra matéria enfrentada na sentença que já lhe foi decidida de modo inteiramente favorável, é manifesta a sua ausência de interesse recursal neste ponto. Não conhecimento da parte do apelo que pede anulação da cláusula impugnada.

2.3. No mérito da parte conhecida, cinge-se a controvérsia em aferir se a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, deve ser alterada para o proveito econômico obtido pela Autora.

2.4. O STJ já pacificou que, à luz do art. 85, §§2º e 8º do CPC/15, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve obedecer à seguinte ordem decrescente de preferência: i) valor da condenação pecuniária, se houver; ii) valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, se mensurável; iii) valor da causa, salvo se irrisório; e iv) apreciação equitativa, se não for possível a adoção de nenhum dos critérios anteriores.

2.5. N
ão havendo condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios, a princípio, deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora, seguindo-se a ordem supramencionada. Assim, c
om o provimento parcial do apelo do Réu a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas e tão somente, para limitar o tempo de internamento ao prazo de 90 (noventa) dias
, possível agora mensurar o proveito econômico obtido pelo paciente, de modo que, seguindo a ordem de gradação do art. 85, § 2º, do CPC, devem os honorários serem fixados sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051604-79.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVANA SAKAKI MAMEDIO e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
e em
CONHECER PARCIALMENTE O APELO DA AUTORA e, no mérito da parte conhecida, DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .